Tribunal: TJDFT
Processo: 0721395-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR EM SENTIDO AMPLO. PENHORA E SAQUE DO SALDO DA CONTA VINCULADO AO PIS/PASEP. INDEFERIMENTO. IMPENHORABILIDADE DA VERBA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora e saque do saldo da conta vinculada ao PIS/PASEP de titularidade da executada.
2. A exceção à regra geral da impenhorabilidade dos salários e vencimentos, prevista no artigo 833, §2o, do CPC, diz respeito ao pagamento de prestação alimentícia em seu estrito conceito, isto é, decorrente de responsabilidade civil, para manutenção de outrem em virtude do vínculo parental ou dever de assistência mútua, não se podendo incluir, pois, parcelas decorrentes de honorários advocatícios.
3. A proteção da verba oriunda do PIS/PASEP está amparada na legislação especial, in casu, art. 4o da LC n. 26/75, preceituando serem impenhoráveis as importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP.
4. Recurso conhecido e desprovido.